Tribunal: TJPA
Processo: 0827856-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0827856-40.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO ALBERTO TAVARES AMPUERO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidor público ao recebimento do abono de permanência, com fundamento no art. 40, § 19, da Constituição Federal, após comprovação dos requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria voluntária e opção pela permanência no serviço ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público faz jus ao abono de permanência quando demonstrado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência possui previsão constitucional expressa, sendo norma de eficácia plena e autoaplicável, exigindo apenas o cumprimento dos requisitos objetivos para sua concessão.

4. Comprovado que o servidor alcançou a idade mínima, o tempo de contribuição e o tempo de exercício no serviço público e permaneceu em atividade, é devida a concessão do abono.

5. A ausência de requerimento administrativo específico não impede o reconhecimento do direito, conforme jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.
6. A concessão do benefício tem natureza vinculada, não havendo discricionariedade da Administração quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:

1. O direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo desnecessário requerimento administrativo expresso.

2. A concessão do abono de permanência é ato administrativo vinculado, decorrente diretamente da norma constitucional de eficácia plena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1º, III, a, e 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 857933 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03.05.2016; TJPA, Ap. Cív. 2017.03307950-37, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24336220), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento de Retroativo ajuizada por
RAIMUNDO ALBERTO TAVARES AMPUERO.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que o recorrido não comprovou o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a concessão do abono permanência, conforme previsto no §1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Argumenta que, embora o recorrido possua tempo de contribuição e idade mínima exigida para aposentadoria voluntária, não há nos autos qualquer demonstração inequívoca de que tenha optado por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos legais, requisito este que se mostra imprescindível para o deferimento do referido abono.

Ressalta, ademais, que os requisitos para concessão do abono são cumulativos, consistindo em: idade mínima, tempo mínimo de contribuição, tempo de exercício efetivo no serviço público e, especialmente, a opção expressa do servidor por permanecer em atividade, elemento ausente no presente caso.

Defende, ainda, que o deferimento do benefício em desconformidade com os preceitos legais afronta o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 5º, II, e no art. 37, caput, ambos da Constituição da República, reiterando que a Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes, de modo que o Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a adotar conduta não prevista em lei.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com provimento do agravo interno, para que se dê provimento à apelação interposta pelo Estado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26038191).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passa à análise.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que o Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos que mesmo tendo todos os requisitos preenchidos para aposentarem-se, optam por permanecer no serviço ativo. Assim, configura-se um dever-poder da Administração o pagamento do referido benefício, uma vez preenchidos os requisitos exigidos.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 40 §19° que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. A seguir, transcrevo os requisitos para a concessão tanto da aposentadoria compulsória quanto da voluntária,
in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III – voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará, observadas as seguintes condições:

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.

A referida norma possui eficácia plena, sendo, portanto, autoaplicável, não necessitando de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado.

Por conta disso, e sendo a concessão do Abono Permanência um ato de natureza vinculada, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo. A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO PERMANENCIA. ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando o imediato reestabelecimento do abono permanência aos vencimentos da impetrante; 2.
O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, § 19 da CF. Precedentes; 3. A concessão de abono permanência é ato vinculado, pois não possui qualquer margem de liberdade de decisão, visto que o legislador pré-definiu a única conduta possível do administrador diante da situação, sem deixar-lhe opção para escolha. Uma vez preenchidos os requisitos pedidos pela lei, não há outra opção à administração pública, a não ser a de conceder o que é de direito do servidor
; 4. Agravo conhecido e desprovido. (2018.01774745-57, 189.700, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA.
ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE NO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação Cível em Ação de Cobrança. 2.
O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, § 19 da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando portanto de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor, para que esteja estabelecida a obrigação da Administração Pública adimplir com tais valores do Abono de Permanência. 3. Em consonância com a uníssona jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do STF, em Repercussão Geral
e com o Parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e nego-lhe provimento. (2017.03307950-37, 178.873, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

Outrossim, passo a analisar sobre o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40§ 1º, III, a da CF/88.

Por ocasião do ajuizamento da presente ação, o autor nascido em 12/07/1954 (Id. 18309108 - Pág. 2), contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade, preenchendo o requisito da idade. Consta nos autos que o ingresso no serviço público se deu em 22/04/1982, além de vários contracheques (Id. 18309109), preenchendo o requisito do tempo de contribuição porquanto possui aproximadamente 39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses de contribuição. Ou seja, no caso em tela o servidor preencheu ambos os requisitos, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência.

Nesse contexto, se a própria Constituição não faz referência à necessidade de requerimento administrativo ou de outros requisitos além daqueles nela previstos, descabe à lei infraconstitucional inovar nesse sentido, uma vez que o § 19 do art. 40, da CF, possui aplicabilidade direta, imediata e integral.

Além disso, o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, também se manifestou no sentido de dispensar a necessidade de requerimento administrativo e reconhecer como marco inicial para a implementação do abono de permanência a data em que o servidor poderia ter requerido a sua aposentadoria voluntária, mas permaneceu na ativa, conforme se observa no seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NASCIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.02.2015. 1.
O direito ao abono de permanência, instituto com assento constitucional, previsto no § 19 do art. 40 da Lei Maior, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor, incabível a restrição de seus efeitos à data do requerimento administrativo. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 857933 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).”

Ante as razões acima alinhadas, deve ser reconhecido o direito do agravado de percepção do abono de permanência no período que permaneceu laborando após obter as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025